Tribunal: TJDFT
Processo: 0745657-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745657-49.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZA FERREIRA LIMA AGRAVADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA DESPACHO Em atendimento ao despacho id 55553394, a agravante juntou quatro orçamentos (ids 55894830, 55894831, 55894832 e 55894834) totalizando R$ 98.972,00. A liminar foi concedida para o custeio da “cirurgia pleiteada, nos termos do relatório do médico assistente” (id 52884732) que, por sua vez, não detalha se os procedimentos (1- Correção de lipodistrofia braquial x2; 2- Mastopexia com prótese x2; 3- Dermolipectomia abdominal e 4- Correção de lipodistrofia crural x2) devem ser realizados concomitantemente (Proc. 0742150-77.2023.8.07.0001 – id 174851478). Contudo, os novos orçamentos individualizam as intervenções cirúrgicas, descrevendo, inclusive, despesas com a internação para cada uma delas, o que, aliado ao que consta da petição id 55894828 – sempre se referindo a “cirurgias” – sugere que serão realizadas separadamente e, dessa forma, o bloqueio deverá ser realizado em etapas, a fim de viabilizar cada procedimento. Esclareça a agravante se: a) deve ser seguida a ordem que constou do relatório médico (1- Correção de lipodistrofia braquial x2; 2- Mastopexia com prótese x2; 3- Dermolipectomia abdominal e 4- Correção de lipodistrofia crural x2), ficando ciente de que, na ausência de manifestação, será observada, com a possível necessidade de atualização de valores antes de cada procedimento subsequente; b) os profissionais – equipe médica e anestésica – e o hospital são credenciados ao plano de saúde; c) o valor dos orçamentos corresponde ao custeio do plano de saúde, caso fossem por ele autorizados os procedimentos. I. Brasília, 20/02/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator